Tribunal: TJBA
Processo: 0510746-56.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0510746-56.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO INACIO QUESADO

Advogado(s): MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, PEDRO PAULO SANTANA PIMENTEL

APELADO: VERTICAL ENGENHARIA E INCORPORACOES SPE 01 LTDA

Advogado(s):JOSE MARIO PORTO JUNIOR, FRANCISCO LUIZ MACEDO PORTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
Antonio Inácio Quesado
contra o
acórdão que negou provimento à apelação
, mantendo a sentença de improcedência do pedido de restituição da
comissão de corretagem
e de majoração dos
danos morais
. O Embargante sustenta a existência de omissão e requer o prequestionamento de dispositivos legais e do
Tema 938 do STJ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material
capazes de justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à
legitimidade da retenção de valores pagos a título de comissão de corretagem
e à
necessidade de prequestionamento explícito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de Embargos de Declaração tem cabimento restrito às hipóteses previstas no
art. 1.022 do CPC
, destinando-se apenas a
aclarar, integrar ou corrigir
decisões omissas, obscuras, contraditórias ou com erro material.

4.
O julgado embargado apresenta
fundamentação clara e suficiente
, apreciando de modo adequado a controvérsia acerca da
retenção de percentual de 4% a título de comissão de corretagem
, cuja legitimidade foi reconhecida com base na
Súmula 543 do STJ
.

5.
O fato de o acórdão não mencionar expressamente o
Tema 938 do STJ
não caracteriza omissão, pois a matéria foi devidamente enfrentada sob o enfoque jurídico pertinente, ainda que sem reprodução literal dos argumentos da parte.

6.
Mesmo para fins de
prequestionamento
, não se exige a menção explícita a todos os dispositivos legais indicados, bastando que a questão de direito tenha sido analisada — entendimento consagrado pelo
art. 1.025 do CPC
.

7.
Os embargos de declaração
não constituem via adequada para rediscussão do mérito
, tampouco para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

8.
Alerta-se que a
reiterada interposição de embargos manifestamente protelatórios
poderá ensejar a aplicação da
multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015
.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
0510746-56.2017.8.05.0001
, tendo como
Embargante
-
ANTONIO INACIO QUESADO

e,
como
Embargada
-

VERTICAL ENGENHARIA E INCORPORACOES SPE 01 LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,.

7/A